Tribunal: TJDFT
Processo: 0706277-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PLANTÃO JUDICIAL Gabinete da Desembargadora VERA ANDRIGHI Número do processo: 0706277-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADRIANO OLIVEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - CEAJUR impetrou habeas corpus em favor de ADRIANO OLIVEIRA contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente pela prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria, praticados em situação de violência doméstica contra a mulher (art. 129, §13, 140 e 147 do CP), em prisão preventiva (id. 33112706), in verbis: “[...] Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de ADRIANO OLIVEIRA, nascido em 27/09/1979, filho de ANTONIO DONIZETE TEIXEIRA DE OLIVEIRA e de FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA, preso pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no CPB, art. 129, §13, art. 140, caput, art. 147, caput, c/c todas as anteriores, Lei n. 11340/06, art. 5o III, referente ao Inquérito Policial no 237/2022-33a DP, Ocorrência Policial no 914/2022-20a DPe processo n° 2022.10.1.00004-3 (MPU 2022.10.1.00005-0,do JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA. DECIDO. Inicialmente, acolho o registro da Defesa para que conste em ata que o autuado está descalço, para que o Tribunal, o Ministério Público e a Defensoria Pública continuem acompanhando a situação dos flagranteados. Ainda, comunique a insigne Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Conquanto o ilustre representante do Ministério Público tenha oficiado pela concessão de medidas cautelares diversas da prisão, observo que, no caso de violência doméstica contra a mulher, a Lei Maria da Penha autoriza expressamente o Juiz a avaliar de ofício a necessidade de conversão, independentemente, portanto, do pleito Ministerial. A medida é prudente, uma vez que não deixa apenas sob os cuidados do diligente Órgão Ministerial a proteção da vítima, determinando, por conseguinte, atuação mais ativa do Poder Judiciário, o que não fere o sistema acusatório. Ademais, houve pedido de concessão de medidas cautelares, competindo, nesse cenário, ao Magistrado avaliar qual a mais adequada. Decido, no presente caso, pelo estabelecimento da medida cautelar de privação temporária da liberdade (prisão preventiva). Quanto aos fundamentos da prisão cautelar, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”), quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”). A materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente comprovados pelo estado de flagrância, pelos relatos dos policiais, pela palavra da vítima e pelo laudo de exame de corpo de delito, que confirma a lesão na ofendida. A necessidade da decretação da prisão preventiva está evidenciada pela necessidade de garantia da ordem pública, a fim de evitar a possibilidade concreta de reiteração de atos violentos contra a vítima. [...] Ademais os fatos são gravíssimos. Com efeito, tem-se dos relatos que a vítima buscou socorro policial e trancou-se no banheiro aguardando a chegada dos agentes, após ter sido agredida com uma cabeçada na sobrancelha. A policial militar Ana Karolina confirma que o “reboco lateral da porta do banheiro estava soltando como se alguém tivesse forçado”. O laudo de exame de corpo de delito aponta a existência de “edema moderado de cerca de 3cm de diâmetro em região frontal da cabeça”. Não bastasse, extrai-se do relato da ofendida que esta teve sua honra vilipendiada e ainda teria sido ameaçada de morte, caso o indiciado fosse preso, tudo na tentativa vil deste garantir sua impunidade pela intimidação. No caso em análise, o autuado ainda registra histórico recente de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo sido preso em flagrante em 7 de agosto de 2021pelas infrações de vias de fato, ameaça e dano, no âmbito de violência doméstica contra mulher. [...] Extrai-se, ademais, do Formulário Nacional de Avaliação de Risco: que o agressor já ameaçara a ofendida em outras ocasiões; que a vítima já fora agredida por socos, chutes, tapas, empurrões, puxões de cabelo e enforcamento; que a postura agressiva tem se tornado frequente ou mais graves nos últimos meses; que o indicado faz uso de drogas e de álcool, tornando-o propenso a outros atos de violência, bem como que já ameaçou usar arma de fogo contra a ofendida. Nesse contexto, tenho segurança em concluir, ao menos em face dos elementos produzidos, que o flagranteado é um risco concreto para a ofendida e para a sociedade. Por fim, a evidenciar a subversão completa à ordem e seu comportamento beligerante, o flagrante adoteria resistido à prisão, obrigando os agentes a utilizarem da força para conduzi-lo à Delegacia, fato relatado pelos militares e pela ofendida. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ADRIANO OLIVEIRA, nascido em 27/09/1979, filho de ANTONIO DONIZETE TEIXEIRA DE OLIVEIRA e de FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, bem como o artigo 21 da Lei Maria da Penha. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. No mais, os fatos narrados exigem a concessão ou a renovação das medidas protetivas de urgência, evitando que busque intimidá-la enquanto preso ou quando solto. Pelo exposto, com fundamento nos artigos 22 da Lei no 11.340/06, DEFIRO a tutela pretendida e aplico ao Requerido ADRIANO OLIVEIRA, nascido em 27.09.1979, CPF n. 725.593.811-68, filho de Francisca das Chagas Oliveira, as seguintes medidas: a)afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, podendo o agressor levar consigo seus pertences pessoais; b)proibição de aproximação da ofendida fixando limite mínimo de distância de 500 (quinhentos) metros entre tais pessoas e o suposto agressor e; c)proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, inclusive por terceiros. Nos termos do artigo 20 da Lei no 11.340/06, fica o requerido advertido que o descumprimento das medidas determinadas na presente decisão poderá ensejar a manutenção ou a decretação de sua prisão preventiva. [...]” O impetrante alega ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva porque foi determinada de ofício, sem requerimento do Ministério Público, que pleiteou a concessão de liberdade provisória ao paciente com a adoção de outras medidas cautelares. Sustenta que o art. 311 do CPP, com a redação da Lei 13.964/19, não mais prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício. Defende que a prisão preventiva apenas é cabível se algum dos legitimidados relacionados no art. 311 do CPP a requerer. Argumenta que deve ser observado o princípio da inocência e, ainda, que há desproporcionalidade na prisão preventiva, porque se condenado, o paciente não cumprirá pena em regime fechado. Ao final, pleiteia a concessão de liberdade provisória ao paciente. É o relatório. Decido. A concessão de liminar no habeas corpus requer a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não se vislumbra fumus boni iuris porque estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva. O paciente foi preso em flagrante logo após causar lesão corporal em sua companheira, que para se proteger permaneceu trancada no banheiro aguardando proteção policial. A conduta do paciente é grave, não apenas porque praticou os crimes contra a companheira, mas também porque possui uma filha de cinco meses com a vítima, que retornava com os filhos para casa no momento dos fatos, conforme relatado pela vítima perante a Autoridade Policial. Além disso, o paciente possui duas passagens anteriores pela prática de crimes em situação de violência doméstica, datadas de 7/8/2021 e 13/6/2017, a mais recente contra a mesma vítima, e na qual, inclusive, foi concedida medida protetiva de urgência. Assim, a prisão preventiva do paciente deve ser mantida para a manutenção da ordem pública, e ainda para assegurar a integridade física da vítima. Na hipótese, cabível a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz, porque há previsão legal, de natureza especial, quanto à essa possibilidade no art. 20 da Lei 11.340/06, o que afasta a aplicação do art. 311 do CPP, que possui natureza de norma geral: “Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.” Nesse sentido, a jurisprudência deste e. TJDFT: “Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão em flagrante convertida em preventiva, de ofício, pelo Juízo do NAC. Alegação de nulidade da decisão. Manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Improcedente. Mesmo após o advento da Lei n. 13.964/2019, de acordo com o art. 310, II, do Código de Processo Penal, não há óbice à decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo do NAC. Aplicação do art. 20 da Lei n. 11.340/2006. Princípio da especialidade. Decretação da prisão cautelar ex officio, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, nos casos de delitos contra a mulher, no âmbito doméstico ou familiar. Crimes de injúria e de ameaça em contexto de violência doméstica. Prisão preventiva. Desproporcionalidade. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão.” (Acórdão 1397639, 07003683020228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.N.) “HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. LEGALIDADE. DISTINGUISHING. PREVALÊNCIA DO ART. 20, CAPUT, DA LEI MARIA DA PENHA. NOTA TÉCNICA 05/2021 DO CENTRO DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESARRAZOABILIDADE DA MEDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE DEFERIDA. 1. Em crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, o art. 20, caput, da Lei 11.340/2006 traz expressa autorização de que o Poder Judiciário venha a decretar de ofício a prisão preventiva do agressor, desde que satisfeitos os demais requisitos para tal medida. 2. A aparente antinomia existente entre a nova redação do art. 311 do Código de Processo Penal, com a redação que lhe foi conferida pelo "Pacote Anticrime", e o art. 20, caput, da Lei 11.340/2006 resolve-se por meio da aplicação do princípio da especialidade, encartado no art. 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, prevalece o regramento especial do art. 20, caput, da Lei 11.340/2006, cuja força normativa permanece intacta. 3. Inteligência da Nota Técnica 05/2021 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal: "Considerado o entendimento de que não houve revogação expressa do artigo 20 da Lei n. 11.340/2006, mostra-se cabível a decretação da prisão cautelar ex officio, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, dos acusados pela suposta prática de delitos contra a mulher, no âmbito doméstico ou familiar.". 4. O paciente foi beneficiado pelo deferimento do pedido liminar e está em liberdade incondicionada há mais de um mês, sem notícia de que tenha tornado a atentar contra a integridade física ou psicológica da vítima. O restabelecimento de sua segregação afigura-se medida excessivamente drástica e desguarnecida da contemporaneidade necessária para a decretação da cautela extrema. 5. Observados os vetores do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, mostra-se prudente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, com a finalidade de robustecer o aspecto preventivo da atuação do Poder Judiciário, fortalecer a fiscalização exercida sobre o núcleo familiar e dissuadir o paciente de incorrer em novos episódios delitivos. 6. Ordem parcialmente deferida.” (Acórdão 1373069, 07265448020218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, , Relator Designado:J.J. COSTA CARVALHO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – G.N.) Em conclusão, não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão do paciente em prisão preventiva. Nesses termos, ausente o pressuposto legal autorizativo, denego a liminar. Encaminhe-se à Distribuição. Publique-se. Intimem-se. VERA ANDRIGHI Desembargadora Plantonista